Tribunal: STJ
Processo: 5002450-38.2018.8.24.0038
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2096924 - SC (2023/0330564-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FERNANDO DE SOUZA CAMINHA
ADVOGADOS
: OSMAR HELCIAS SCHWARTZ JUNIOR - SC007676
CAROLINA SOARES MIRANDA - SC026816
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
FALTA
DE
DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. PROVIMENTO NEGADO.
1. A comprovação da divergência jurisprudencial deve ser feita de modo
escorreito, com a necessária demonstração da similitude fática entre os acórdãos
confrontados; a inobservância do art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC)
impede o conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea do permissivo
c
constitucional.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA51405127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/10/2025 13:45:10
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: b4a2a6c1-587d-4092-8c1b-b33d3941bf69

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2096924 - SC (2023/0330564-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FERNANDO DE SOUZA CAMINHA
ADVOGADOS
: OSMAR HELCIAS SCHWARTZ JUNIOR - SC007676
CAROLINA SOARES MIRANDA - SC026816
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
FALTA
DE
DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. PROVIMENTO NEGADO.
1. A comprovação da divergência jurisprudencial deve ser feita de modo
escorreito, com a necessária demonstração da similitude fática entre os acórdãos
confrontados; a inobservância do art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC)
impede o conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea do permissivo
c
constitucional.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FERNANDO DE SOUZA
CAMINHA da decisão de fls. 298/300.
A parte agravante afirma ter realizado o cotejo analítico entre o acórdão
recorrido, proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, e os julgados apresentados como paradigmas.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apresentação do
processo ao órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 317).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50744187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:49
Código de Controle do Documento: 23d53219-d460-453a-92db-3d3db6c66e36

Como exposto na decisão agravada, além de transcrever os trechos dos
julgados pelos quais se constata o dissídio jurisprudencial, a parte recorrente deve
proceder ao cotejo analítico entre os acórdãos comparados.
A tão só transcrição de ementas é insuficiente porque a comprovação da
divergência jurisprudencial deve ser feita de maneira escorreita, por meio da
demonstração da similitude fática entre os acórdão confrontados.
É importante ressaltar que é dever da parte interessada observar o disposto
no art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC), sob pena de não se conhecer
de seu recurso interposto com fundamento na alínea do inciso III do art. 105 da
c
Constituição Federal.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO PARA IMPUGNAR DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR EM
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. NÃO CABIMENTO. ART. 382, § 4o,
DO CPC/2015.
.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO
[...]
3. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea
"c" do permissivo constitucional quando a divergência não é demonstrada
nos termos em que exigido pela legislação processual de regência (1.029, §
1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ). Na espécie, o dissídio
não foi comprovado, tendo em vista que não foi realizado o devido cotejo
analítico, com a demonstração clara do dissídio entre os casos confrontados,
identificando os trechos que os assemelhem, não se oferecendo, como
.
bastante, a simples transcrição de ementas ou votos
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.893.155/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem destaque no
26/4/2021
28/4/2021
original.)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO PERMANÊNCIA.
PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83.
.
DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA
[...]
VII - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, §
1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da
transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo
analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária
demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos
paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a
situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas,
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora
como no caso
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/5/2018
; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes,
24/5/2018
Segunda Turma, julgado em
, DJe
; REsp 1.717.512/AL,
13/3/2018
19/3/2018
Documento eletrônico VDA50744187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:49
Código de Controle do Documento: 23d53219-d460-453a-92db-3d3db6c66e36

relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
,
17/4/2018
DJe
.
23/5/2018
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.656.796/PR, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem destaque no
26/4/2021
29/4/2021
original.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO PARA IMPUGNAR DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR EM
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. NÃO CABIMENTO. ART. 382, § 4o,
DO CPC/2015.
.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO
[...]
3. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea
"c" do permissivo constitucional quando a divergência não é demonstrada
nos termos em que exigido pela legislação processual de regência (1.029, §
. Na espécie, o dissídio
1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ)
não foi comprovado, tendo em vista que não foi realizado o devido cotejo
analítico, com a demonstração clara do dissídio entre os casos confrontados,
identificando os trechos que os assemelhem, não se oferecendo, como
bastante, a simples transcrição de ementas ou votos.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.893.155/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem destaque no
26/4/2021
28/4/2021
original.)

No caso dos autos, a parte agravante se limitou a transcrever as ementas
dos julgados apontados como paradigmas, conforme se observa das razões recursais
de fls. 250/253, deixando, assim, de proceder ao devido cotejo analítico dos julgados
confrontados, não merecendo, portanto, reparos a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50744187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:49
Código de Controle do Documento: 23d53219-d460-453a-92db-3d3db6c66e36

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.096.924 / SC
Número Registro: 2023/0330564-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00369489520118240038
003694895201182400380001
369489520118240038
3694895201182400380001 5002450382018 50024503820188240038
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FERNANDO DE SOUZA CAMINHA
ADVOGADOS
: OSMAR HELCIAS SCHWARTZ JUNIOR - SC007676
CAROLINA SOARES MIRANDA - SC026816
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO-
DOENÇA ACIDENTÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FERNANDO DE SOUZA CAMINHA
ADVOGADOS : OSMAR HELCIAS SCHWARTZ JUNIOR - SC007676
CAROLINA SOARES MIRANDA - SC026816
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51383199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:19
Código de Controle do Documento: 62f0dc0d-3948-45af-933c-b9143855bd50

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:19
Código de Controle do Documento: 62f0dc0d-3948-45af-933c-b9143855bd50